Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROBABILIDADE DO RECURSO. AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MAIORIDADE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a produção de prova oral e pericial para elucidação da lide se encontram plenamente comprovadas por meio de prova documental ou quando não há pedido feito pelas partes.
2. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
3. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
4. Os alimentos para maiores e capazes não deve beneficiar de forma indevida quem esteja apto para o trabalho.
5. O dever de prestar alimentos cessa com o casamento, a união estável e o concubinato do credor. Inteligência do artigo 1.708 do Código Civil.
6. Com a união estável, nasce para os companheiros o dever de sustento e assistência mútua, não mais persistindo a obrigação alimentícia dos pais em relação ao filho, diante da nova formação da entidade familiar.
7. Recurso conhecido e não provido.